Tribunal: TJDFT
Processo: 0737448-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. GUARDA. MODIFICAÇÃO. GUARDA UNILATERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. CRIANÇA. MELHOR INTERESSE. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
2. A guarda compartilhada dos filhos passou a ser a regra no sistema jurídico brasileiro a partir da vigência da Lei n. 13.058/2014. A guarda unilateral somente será adotada quando o casal não tiver interesse no compartilhamento da convivência ou quando assim exigir o melhor interesse da criança.
3. A alegação de impossibilidade de pagar a pensão fixada reclama prova irrefutável e convincente. O pedido de exoneração de alimentos deve ser rejeitado quando o alimentante não demonstrar a impossibilidade de arcar com a pensão estipulada em favor do filho menor.
4. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor. O autor deve arcar com as verbas sucumbenciais quando for vencido na ação.
5. A questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício.
6. Apelação desprovida. Fixação de ofício dos honorários advocatícios sucumbenciais.